Tribunal: TJMT
Processo: 1000731-85.2022.8.11.0111
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000731-85.2022.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABIANO OJEDA DA CRUZ - CPF: 057.764.531-51 (APELADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE PREJUDICIAL DE MÉRITO –

DECADÊNCIA – REJEIÇÃO

–
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
PARCIAL

–

ACOLHIMENTO
–
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA EXTRA PETITA
–
REJEIÇÃO
– MÉRITO – CONSUMIDOR – BANCÁRIOS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO INICIAL DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – QUEBRA DA BASE OBJETIVA – NÃO CARACTERIZADA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR – INFORMAÇÃO – NÃO COMPROVADO –
TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE –COMPROVADO – DEVOLUÇÃO DO VALOR EXCEDENTE NA FORMA SIMPLES – EFEITO DEVOLUTIVO EM PROFUNDIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATADA – AUSÊNCIA DE DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o termo inicial para o prazo decadencia
l
, inicia-se a partir da data de vencimento da última parcela.

A simples impossibilidade de cumprimento da avença não é suficiente para validar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Na hipótese de haver previsão contratual clara e transparente da modalidade contratual, bem como, dos procedimentos a serem realizados no âmbito do contrato, não há que se falar em violação ao direito de informação do consumidor.

A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, desde que obedeça à taxa média de mercado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Os juros remuneratórios apenas podem ser considerados abusivos quando exigidos em percentual superior a uma vez e meia a taxa média de mercado, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O efeito devolutivo em profundidade, ou seja, transfere ao Tribunal a apreciação de todos os fundamentos da inicial e da defesa pertinentes à matéria impugnada, ainda que não apreciados na sentença nem renovados em contrarrazões, por força do comando inserto no art.
1.013 ,
§§ 1o e 3
o ,
do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto BANCO
PAN
S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara única da Comarca de Matupá
, que nos autos da Ação Declaratória n.
1000731-85.2022.8.11.0111
, que visa declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“
Evidente que a pretensão da parte Autora era contratar um empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento, em parcelas fixas e por tempo determinado.

Portanto, o banco ultrapassou os limites do exercício regular do direito e descumpriu os deveres inerentes ao princípio da boa-fé objetiva na relação contratual estabelecida com o consumidor, ora Requerente.

Chega-se a essa conclusão de que o autor não contratou de modo consciente o cartão de crédito porque nunca realizou qualquer operação diretamente com o cartão de crédito, muito embora o Banco tenha alegado em sentido diverso, não comprovou suas alegações por meio de qualquer documento comprobatório. Caberia ao réu apresentar provas do desbloqueio e da utilização desse cartão o que, no entanto, não ocorreu.

[...]

Desta forma, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos trazidos em sede de exordial, a fim de CONDENAR o Banco Requerido a restituir os valores cobrados indevidamente a título de empréstimo do Autor, revisando os juros aplicados no contrato fraudulento e abusivo para os patamares de juros legais aplicáveis para contratos de empréstimo consignado, nos termos da lei, e restituindo o indevido, de forma simples.

Ademais, no tocante ao pedido referente aos supostos danos existenciais (desvio produtivo do consumidor) em razão dos vícios e defeitos na prestação dos seus serviços, INDEFIRO em vista da ausência de comprovação de tais dissabores extraordinários, ao mesmo tempo em que DEFIRO o pleito de danos morais, condenando o Banco Requerido a indenizar o Requerente no importe de condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pela média do IPCA-E a partir deste julgamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
. (grifo nosso)

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Preliminar arguida pela parte apelante.

1.1.
Da nulidade de sentença
extra petita
.

1.2. Da decadência.

1.3.

Da ocorrência Prescrição
parcial – Prescrição
quinquenal.
.

2. Mérito.

2.1. Da
ausência de induzimento a erro

–

I
nex
istência do vício de consentimento
;

2.2. Da
hipervul
nerabilidade
do consumidor
;

2.3. Da
ausência de abusividade dos juros remuneratórios
;

2.4. Da inexistência de danos materiais – Devolução do valor excedente.

2.5. Da falta de provas
dos danos morais.

2.6. Combate ao valor indenizatório a título de dano moral.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar improcedentes os pedidos da inicial, reformando a sentença que deu parcial provimento a parte autora da demanda. (ID.
222175165
)

A parte apelada
FABIANO OJEDA DA CRUZ
apresentou suas contrarrazões (ID.
222175169
), rebatendo as alegações da apelante BANCO
PAN
S.A., defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO PAN S.A.

APELADO(S):
FABIANO OJEDA DA CRUZ.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível interposto BANCO PAN S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Matupá, que nos autos da Ação Declaratória n. 1000731-85.2022.8.11.0111, que visa declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“Evidente que a pretensão da parte Autora era contratar um empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento, em parcelas fixas e por tempo determinado.

Portanto, o banco ultrapassou os limites do exercício regular do direito e descumpriu os deveres inerentes ao princípio da boa-fé objetiva na relação contratual estabelecida com o consumidor, ora Requerente.

Chega-se a essa conclusão de que o autor não contratou de modo consciente o cartão de crédito porque nunca realizou qualquer operação diretamente com o cartão de crédito, muito embora o Banco tenha alegado em sentido diverso, não comprovou suas alegações por meio de qualquer documento comprobatório. Caberia ao réu apresentar provas do desbloqueio e da utilização desse cartão o que, no entanto, não ocorreu.

[...]

Desta forma, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos trazidos em sede de exordial, a fim de CONDENAR o Banco Requerido a restituir os valores cobrados indevidamente a título de
empréstimo do Autor, revisando os juros aplicados no contrato fraudulento e abusivo para os patamares de juros legais aplicáveis para contratos de empréstimo consignado, nos termos da lei, e restituindo o indevido, de forma simples.

Ademais, no tocante ao pedido referente aos supostos danos existenciais (desvio produtivo do consumidor) em razão dos vícios e defeitos na prestação dos seus serviços, INDEFIRO em vista da ausência de comprovação de tais dissabores extraordinários, ao mesmo tempo em que DEFIRO o pleito de danos morais, condenando o Banco Requerido a indenizar o Requerente no importe de condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pela média do IPCA-E a partir deste julgamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. (grifo nosso)

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

VOTO PRELIMINAR

1. Preliminar arguida em contrarrazões pela parte BANCO
PAN
S.A.

1.1.
Da ocorrência da prejudicia
l
de mérito –

Decadência.

No que concerne a arguição preliminar da ocorrência da prejudicia
l
de mérito, a saber,
da
decadência, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e precedentes deste Sodalício, em se tratando de prestações de trato sucessivo, o prazo inicia
-se
a partir da data de vencimento da última parcela.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMENTA

CIVL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMNETO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada.

2. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil.

3. Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.

(N.U 1002401-39.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024) (grifo nosso)

Assim não se observa nos autos a ocorrência da decadência, considerando que o
cartão de crédito consignado
ainda vem sendo descontado em benefício previdenciário.

Portanto, rejeito
a preliminar em referência
.

É como voto.

1.
2
.
Da ocorrência Prescrição
parcial – Prescrição
quinquenal.

No que concerne a arguição preliminar da parte apelante, entendo que merece parcial acolhimento, isto por que, no que concerne a prescrição dos descontos efetivados, tratando-se de reparação de danos causados por fato do serviço, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, consoante art. 27 do Código de Defesa do Consumidor,
in
verbis
:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Portanto, devem ser considerados prescritos os descontos relativos ao período
de 5 (cinco) anos anterior
es a data do ajuizamento da demanda
.

Por tais razões, acolho parcialmente a preliminar de prescrição quinquenal.

É como voto.

1.3.
Nulidade de sentença
extra petita
.

A sentença extra petita ocorre quando o magistrado decide além do que foi solicitado pelas partes na ação. Isso
significa que o Juiz
vai além dos limites do pedido

e
faz
uma decisão que não estava em discussão no processo.

Desse modo, alega a parte apelante
a nulidade da sentença diante da inexistência de pedido de conversão de modalidade
contratual.

In
casu
,
verifica-se a inocorrência do referido
instituto, isto
porque
,
a r. sentença
que
deu
parcial
provimento
a parte apelada,
apenas modulou
a aplicação
dos juros
, exatamente conforme o pedido feito pela parte autora da ação
, a saber: “
que sejam revisados os juros aplicados no contrato fraudulento e abusivo
para os patamares de juros legais aplicáveis para contratos de empréstimo consignado
[...]
”
(ID.
222174765
– pág. 10).

N
esse sentido se manifesta o Tribunal d
e
Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – preliminar de nulidade da
seNtençA

rejeitaDA
– INTERPR
ETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO - REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO - RICMS - ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA - NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – TEMA 830/STF - IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO FIRMADO NESSE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA EM CONSONÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
1. Pela interpretação lógico-sistemática do pedido, não há falar em sentença extra petita, uma vez que o provimento jurisdicional está inserido nos seus limites.
2. “O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento pacífico no sentido de ser impossível a cobrança de débitos oriundos do ICMS por estimativa por operação, e dos demais critérios especiais de tributação inseridos no RICMS por meio do Decreto no 2.734/2010, e artigos 87-J e 87-J-5, ante a violação expressa ao artigo 146 e 146-A da Constituição Federal”(TJMT, N.U 0008565-72.2018.8.11.0055, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022) 3. Sentença em consonância com o tema 830 do Supre
m
o Tribunal Federal.

(TJ-MT 00070309720118110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 16/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2022)
(grifo nosso)

Assim, não há que se falar em
nulidade da sentença, devendo ser
rejeitado a prelimina
r em referência.

É como voto.

VOTO - MÉRITO.

2.1.
Da ausência de induzimento a erro – Inexistência do vício de consentimento
.

Em análise aos autos, sob efeito da ampla
devolutividade
da apelação cível, verifica-se que o consumidor apelado, inicialmente sustenta que “
na presente demanda resta cristalino o defeito na prestação dos serviços oriundos da Reclamada, tendo em vista em ludibriar um consumidor
hipervulnerável
a formalizar um contrato de empréstimo consignado quando na verdade fora contratado um empréstimo pessoal mediante saque de cartão de crédito abusivo ao arrepio
da lei, mascarado de consignado, pois ocorrem mensalmente descontos na folha do Reclamante
”
(ID.
222174765
– pág. 3)
.

Pois bem,
em exame ao caderno processual,
entendo que o pleito da instituição financeira apelante merece acolhimento, eis que, do conjunto fático-probatório formado nos autos, desmitifica o alegado pelo autor da demanda, notadamente, acerca d
o vício de consentimento na contratação
do
cartão de crédito consignado
(RMC),
ante
a falta de informação ao consumidor
.

Isto porque
, o contrato em ID.
222174781
, é claro desde a denominação da modalidade contratual,
in
verbis
:
“
TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO
DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN
”, bem como, informa no item “
AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
- ADF
”: “
(i)
AUTORIZO que minha Fonte Pagadora reserva margem consignável dos meus vencimento até o limite legal, para o pagamento parcial ou integral das minhas faturas
”, não havendo que se falar em violação ao direito básico de informação ao consumidor
, ausente a comprovação do vício de consentimento
.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL - OFENSA AO ART. 535 DO CPC - INEXISTÊNCIA - INVESTIMENTO EM FUNDOS DERIVATIVOS - RISCO DA APLICAÇÃO - CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR-PADRÃO - VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em omissão no acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, quando apreciadas todas as questões que lhe foram devolvidas pela apelação. 2.
O fornecedor de serviços que causem riscos, normais e previsíveis, aos consumidores, tem o dever de dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito, ou seja, acerca da natureza e fruição dos serviços, considerando, para tanto, o
conhecimento do homem médio, consumidor-padrão.
3. No investimento em fundos derivativos, principalmente os vinculados ao dólar-americano, é ínsito o alto grau de risco, tanto para grandes ganhos, como para perdas consideráveis. Aqueles que se encorajam a investir em fundos arrojados, estão cientes dos riscos do negócio. 4. Recurso a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1003893 RJ 2007/0259170-0, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 10/08/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/09/2010) (grifo nosso)

Tais elementos satisfazem suficientemente o dever de informação previsto no art. 6o, II do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange a tese de onerosidade excessiva, saliento que ao Código de Defesa do Consumidor aplica-se a Teoria da Base Objetiva, conforme entendimento firmado no Informativo 556 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

A teoria da base objetiva ou da base do negócio jurídico tem sua aplicação restrita às relações jurídicas de consumo
, não sendo aplicável às contratuais puramente civis. A teoria da base objetiva difere da teoria da imprevisão por prescindir da imprevisibilidade de fato que determine oneração excessiva de um dos contratantes.
Pela leitura do art. 6°, V, do CDC, basta a superveniência de fato que determine desequilíbrio na relação contratual diferida ou continuada para que seja possível a postulação de sua revisão ou resolução, em virtude da incidência da teoria da base objetiva.
O requisito de o fato não ser previsível nem extraordinário não é exigido para a teoria da base objetiva, mas tão somente a modificação nas circunstâncias indispensáveis que existiam no momento da celebração do negócio, ensejando onerosidade ou desproporção para uma das partes.
Com efeito, a teoria da base objetiva tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas.
Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva. Em que pese sua relevante inovação, a referida teoria, ao dispensar, em especial, o requisito de imprevisibilidade, foi acolhida em nosso ordenamento apenas para as relações de consumo, que demandam especial proteção. Ademais, não se admite a aplicação da teoria do diálogo das fontes para estender a todo
direito das obrigações regra incidente apenas no microssistema do direito do consumidor. De outro modo, a teoria da quebra da base objetiva poderia ser invocada para revisão ou resolução de qualquer contrato no qual haja modificação das circunstâncias iniciais, ainda que previsíveis, comprometendo em especial o princípio pacta sunt servanda e, por conseguinte, a segurança jurídica. Por fim, destaque-se que, no tocante às relações contratuais puramente civis, quer dizer, ao desamparo das normas protetivas do CDC, a adoção da teoria da base objetiva, a fim de determinar a revisão de contratos, poderia, em decorrência da autuação jurisdicional, impor indesejáveis prejuízos reversos àquele que teria, em tese, algum benefício com a superveniência de fatos que atinjam a base do negócio. REsp 1.321.614-SP, Rel. Número 556 Brasília, 23 de fevereiro a 4 de março de 2015. TERCEIRA TURMA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA BASE OBJETIVA OU DA BASE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1 originário Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 16/12/2014,
DJe
3/3/2015. (grifo nosso)

Logo, para caracterizar o estremecimento nas bases objetivas requer-se a existência de fato superveniente que desequilibre a relação entre as partes, todavia, não se observa no conjunto fático-probatório a ocorrência de tal elemento capaz a ensejar quebra nas bases da relação jurídica, eis que, a modalidade contratual em comento prevê a reserva/desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, cabendo ao consumidor adimplir o valor que ultrapassar a importância da reserva, ou seja, a totalidade do valor mensal, sem notícia nos autos que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.

Dentro das mesmas considerações, é de se trazer à baila trecho da nota técnica n.o 28/2020/CGEMM/DPDC/SENACON/MJ emitida pela Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON), in litteris:

Cartão de crédito com margem consignável (cartão consignado)

2.20. O cartão de crédito consignado também é oferecido aos servidores públicos, empregados com carteira assinada e aposentados pelo INSS. É uma combinação do cartão de crédito simples com o empréstimo consignado, possibilitando ao contribuinte a realização de compras a prazo ou o saque do limite de crédito.
O pagamento das faturas é realizado automaticamente por meio de desconto na folha de pagamento seguinte do valor mínimo estabelecido. O valor remanescente é pago por meio de fatura disponibilizada ao consumidor posteriormente.

2.21. O limite do cartão de crédito consignado varia entre as instituições financeiras que utilizam como base ou o salário bruto do consumidor ou o valor da margem consignável como parâmetro. O valor mínimo do pagamento também é definido pelos bancos. (grifo nosso)

A simples impossibilidade de cumprimento da avença não é suficiente para validar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Ademais, o que se verifica do acervo processual, é diametralmente oposto as argumentações do consumidor, isto porque, o holerite mais recente carreado aos autos em ID.
222174770
, expõe uma série de novos contratos bancários com instituições financeiras diversas, a saber:

12
(
doze
) descontos sob a rubrica “EMPRÉSTIMO”;

2
(
dois
) desconto sob a rubrica de “CARTÃO DE CRÉDITO”.

3
(
três
) desconto sob a rubrica de “CONSIGNAÇÃO”.

Além disso, pelo que se verifica dos autos, o apelado possuía26 (vinte)anos de idade, quando contratou o aludido cartão,e realizou a assinatura do contrato por extenso, bem como, trata-se de servidor público estadual, exercendo o cargo de Policial Militar, logo, tais características demonstram grau de instrução suficiente para ler o cabeçalho do contrato e compreender os seus termos que são claros e objetivos, devendo ser afastada qualquer alegação de falta de informação
, bem como,
rejeito a tese
hipervulnerabilidade
do consumidor
, uma vez que não restou caracterizado
a existência de elementos que
ate
stam sua
aplicação ao presente
caso
.

Por mais de sete anos vem sendo descontados o valor a tal título em proventos do consumidor apelado, tendo realizado diversos saques ao longo desse período, contudo, neste momento quer afirmar que restou ausente informações importante para a fruição do contrato, pleiteando a sua nulidade.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamentocontraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a
boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte apelada se beneficiou do contrato, possui experiência de crédito para compreender as cláusulas contratuais, bem como, discernir a modalidade contratual pactuada, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Tais nuances do contexto fático-probatório devem ser ponderadas eis que, razão assiste a parte apelante.

Dessa forma, entendo que não restou evidenciado nos autos a quebra da base objetiva, bem como, a violação ao direito básico do consumidor, no que tange ao direito a informação, não havendo responsabilidade civil da instituição financeira apelante.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da instituição financeira, para a reforma da sentença.

2.
2
.
Da ausência de abusividade dos juros remuneratórios
.

Por fim, referente ao debate acerca dos juros remuneratórios do contrato em discussão, entendo que merece parcial acolhimento a tese recursal, isto porque, afastado a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, segue a análise conforme histórico da taxa média de juros aplicado ao contrato de cartão de crédito consignado, consoante efeito devolutivo em profundidade.

Em exame, verifica-se que o saque constante da data
15/04/2016
, prevê a cobrança a taxa de juros no importe de
5,50
% a.m. e
90,12
% a.a. – ID.
222174782
em consulta realizada ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
), observa-se que a índice máximo da taxa média de mercado previsto para o período é de
2,17
% a.m. e
29,40
% a.a. Tais fatos denotam a abusividade na cobrança da taxa de juros.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos bancários depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média de mercado.

Segundo orientação do STJ os juros remuneratórios apenas podem ser considerados abusivos quando exigidos em percentual superior a uma vez e meia a taxa média de mercado.

(N.U 1000199-11.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024)

Assim, conforme cálculo realizado alhures, a cobrança da taxa de juros ao mês está
2,25
%
(dois vírgula vinte e cinco porcento)
acima do tolerável, motivo pelo qual deve ser
parcialmente acolhida
a adequação da taxa de juros,
todavia,
conforme a modalidade inicialmente contratada (cartão de crédito consignado) e, não de acordo com a taxa de juros oriunda da conversão do contrato, como disposto pelo juízo monocrático.

Por tais razões, acolho parcialmente o presente pleito recursal.

2.
3
. Da inexistência de danos materiais – Devolução do excedente.

Em relação ao pleito de inexistência dos danos materiai
s, quando a impossibilidade de devolução do valor excedente cobrado a título de juros remuneratórios, entendo que deve ser rejeitado o aludido pedido, isto porque, restou comprovados nos autos a abusividade na cobrança
dos juros. Dessa forma
, faz jus o consumidor a devolução do valor cobrado a maior, sob pena de enriquecimento ilícito
,
consoante art. 884 do Código Civil, in
verbis
:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Portanto, rejeito a referida pretensão recursal e mantenho a devolução
do
excedente
, todavia, conforme
parâmetros aduzidos no tópico 2.2.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença, nos seguintes moldes:

Acolher a preliminar de prescrição quinquenal, declarando prescrito os descontos anteriores a
30/06/2017
;

Julgar improcedente os danos morais, em razão da ausência de comprovação responsabilidade civil da instituição financeira com relação ao induzimento a erro e falta de informação ao consumidor;

Para o fim de modular a devolução do valor excedente que deve observar o excedente mensal que perfaz a monta de
2,25% (dois vírgula vinte e cinco porcento)
, na forma simples, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ), a ser apurado em liquidação de sentença.

Inverto o ônus sucumbencial e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, I, do CPC, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apelada

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024